Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Distrito Federal. Medicamento Cannfly Full Spectrum. Canabidiol. Autorização De Importação. Anvisa. Equiparação A Registro. Prescrição Médica. Fornecimento. Obrigação Estatal. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. CANABIDIOL "Cannfly Full Spectrum (200mg/mL de Canabidiol + 0,3% THC)", para tratamento de dor lombar crônica com CID M54.4, síndrome do túnel do carpo CID G56, e Gonartrose CID M17.9.
II. Questão em discussão
2. Atestação médica da necessidade do medicamento para evitar a progressão da doença, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado.
III. Razões de decidir
3. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
4. Embora o medicamento Cannfly Full Spectrum não tenha, propriamente, um registro na ANVISA, o entendimento que prevalece nesta eg. Corte é pela possibilidade de equiparação ao registro da autorização para importação individual a partir da RDC n. 327/2019 e outras resoluções da entidade reguladora, dadas as peculiaridades dos produtos à base de canabidiol.
5. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu três requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (Tese 106/STJ): "i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iii) registro do medicamento na ANVISA, respeitando os usos autorizados pela agência."
6. Requisitos preenchidos, se o laudo médico aponta o sucesso do medicamento no tratamento da Apelante e a ineficácia de outros fármacos já utilizados, ao passo que a incapacidade financeira ressai do alto custo do medicamento e do deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido.